Tribunal: TJBA
Processo: 8000973-97.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000973-97.2023.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: SICLEIDE GONCALVES QUEIROZ

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. CONCLUSÃO DE DOUTORADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA Nº 1.075 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, para determinar a implementação da progressão funcional de servidora pública (professora) para o Nível IV da carreira, em razão da obtenção do título de Doutora, bem como para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. Discute-se no recurso a legalidade da recusa da Administração Pública, fundamentada em supostas vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal e em lei municipal que suspendeu a concessão de vantagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superação dos limites de gastos com pessoal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), e a existência de lei municipal de caráter geral que suspende vantagens pecuniárias constituem óbices legítimos ao direito subjetivo de servidora pública à progressão funcional, quando preenchidos todos os requisitos estabelecidos no Plano de Carreira do Magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional na carreira do magistério, uma vez preenchidos os requisitos objetivos previstos na legislação específica – no caso, a conclusão de curso de Doutorado –, constitui um direito subjetivo do servidor, não se sujeitando a juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A omissão do ente municipal em conceder o benefício configura ato ilegal.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.075, em regime de recursos repetitivos, é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa dela decorrente é considerada obrigatória e se enquadra na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da própria LC nº 101/2000.

A progressão funcional não se confunde com mera vantagem pecuniária, mas representa a evolução do servidor na estrutura da carreira a que pertence. Portanto, uma lei municipal de caráter geral, que suspende a concessão de vantagens, não tem o condão de sobrepor-se à norma específica do Plano de Carreira do Magistério (princípio da especialidade) para obstar um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

Em face do não provimento do apelo, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento: 1. O servidor público que preenche os requisitos objetivos previstos no respectivo plano de carreira tem direito subjetivo à progressão funcional, tratando-se de ato vinculado para a Administração Pública. 2. A superação dos limites de gastos com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui justificativa idônea para obstar a concessão de progressão funcional, por se tratar de despesa obrigatória decorrente de determinação legal, conforme entendimento vinculante fixado pelo STJ no Tema nº 1.075.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), arts. 16, I, e 22, parágrafo único, I. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Lei Municipal nº 235/2009 (Plano de Carreira do Magistério de Teofilândia).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.878.849/TO (Tema 1.075), Rel. Min. Manoel Erhardt, j. em 24/02/2022. TJ-BA, Apelação / Remessa Necessária nº 8000855-09.2019.8.05.0082, Rel. Des(a). Licia Pinto Fragoso Modesto, j. em 29/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº referente ao Processo de 1º Grau nº 8000078-29.2021.8.05.0253, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e como Apelada
SICLEIDE GONCALVES QUEIROZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01